Tribunal: TJDFT
Processo: 0001353-95.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e §1o do Código de Processo Civil, e excluído o período de pedido de pesquisas nos autos, a parte quedou-se inerte por mais de três anos, que é o prazo prescricional do direito material vindicado. Prescrição intercorrente ocorrida mesmo com a suspensão da Lei 14.010/2020.
2. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
3. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do CPC. Raciocínio aplicável mesmo no caso de ter o apelante feito pedido de pesquisas após o fim da suspensão, porque a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.
4. Impossibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na sentença de extinção pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do previsto no art. 921, §5o do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 4.1. Nesse sentido, imperioso modificar posicionamento anterior desta Relatoria, que adotava a possibilidade de fixação com base no princípio da causalidade.
5. Contraditório respeitado no Juízo de origem.
6. Recurso conhecido e desprovido.